Tribunal: STF
Processo: ARE 733243
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2012.



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. O exame de eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Magna Carta dependeria da análise de preceitos infraconstitucionais, de modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.